Tribunal: TJDFT
Processo: 0726251-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento, em razão da prejudicialidade das matérias.
2. Ausente a probabilidade do direito pleiteado, considerando que o presente feito foi instruído com laudo elaborado por junta médica oficial atestando a incapacidade laborativa do servidor, inclusive em grau de recurso administrativo. Assim, só por meio de dilação probatória será possível ilidir a conclusão administrativa apresentada nos autos.
3. A tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, pois é dotada de caráter satisfativo em relação ao pedido principal e, nos termos do artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.